Tribunal: STF
Processo: RHC 258987
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Viviane do Rocio Galvao Lara, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 851.287/PR (docs. 44 e 45).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] a paciente encontra-se em cumprimento de pena no regime fechado. Pleiteada a prisão domiciliar pela defesa, por ser ela mãe de menor de 12 anos de idade, o pedido foi indeferido pelo Juízo das execuções [...]” (doc. 24, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, a recorrente sustenta, em síntese, que:  



    No presente caso, o crime cometido pela agravante não envolveu violência ou grave ameaça, nem foi praticado contra seus descendentes e muito menos se verifica alguma circunstância excepcional que rechace a prisão domiciliar. A Sexta Turma do STJ, contudo, não admitiu a prisão domiciliar com base nos seguintes fundamentos: (i) ausência de comprovação da “imprescindibilidade” dos cuidados da mãe e a existência de outros familiares que poderiam suprir essa necessidade; e (ii) a gravidade do delito de tráfico de drogas, praticado com o envolvimento de adolescente.



    Entretanto, o acórdão ora impugnado impõe à recorrente um ônus probatório diabólico: a prova da imprescindibilidade de seus cuidados. Tal exigência contraria frontalmente a orientação firmada por esta Suprema Corte, que estabeleceu uma presunção juris tantum da necessidade da presença da mãe para o desenvolvimento saudável de seus filhos menores (Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP). Aliás, a prisão domiciliar nesta assentada vai muito além de uma benesse à mulher alvo da segregação cautelar. A ideia é, por meio de tal flexibilização, salvaguardar os direitos das crianças que podem ser impactadas pela ausência da mãe.



    [...]



    Conforme amplamente argumentado no agravo regimental, a imprescindibilidade da mãe para os cuidados dos filhos menores de doze anos é inegavelmente presumida. Não obstante a presunção, a alegação de que um dos filhos está sob os cuidados da avó paterna e outro com a avó materna demonstra a fragmentação do núcleo familiar causada pelo encarceramento da mãe, uma situação que a prisão domiciliar visa justamente mitigar, permitindo a reunião dos irmãos sob o cuidado da figura materna. Além disso, as circunstâncias nas quais vive a avó materna, pessoa de saúde frágil e idade avançada, que já acolhe outros dois de seus próprios filhos, apenas evidencia a sobrecarga da rede de apoio e a imprescindibilidade da presença da recorrente para a devida criação dos seus descendentes.



    Por outro lado, no que concerne ao fundamento da prática do delito de drogas com o envolvimento de adolescente, é genérico e não aponta elementos concretos que demonstrem risco específico e atual aos filhos da recorrente. É imperioso destacar que o tipo penal pelo qual foi condenada não envolveu violência ou grave ameaça e, crucialmente, não foi praticado contra seus descendentes, requisitos essenciais estabelecidos tanto no HC Coletivo 143.641/SP quanto na legislação (art. 318-A, II, do CPP).



    A prisão domiciliar não se configura como um benefício à apenada, mas sim como uma medida de proteção aos direitos fundamentais das crianças, garantindo-lhes o direito à convivência familiar e à proteção integral, conforme preconizado pelo artigo 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).



    É inegável que a execução da pena privativa de liberdade possui um caráter punitivo e ressocializador, visando a proteção da sociedade e a reintegração do condenado. Entretanto, o interesse público não pode se sobrepor aos direitos fundamentais das crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade e dependência, devendo prevalecer o melhor interesse da criança.



    A análise deve ser pautada pela realidade concreta, e não por presunções de que a mãe voltará a delinquir e que o fará na presença dos filhos. A ausência de fundamentação sobre um risco real e iminente aos infantes torna a negativa da prisão domiciliar uma medida desproporcional, que pune as crianças de forma mais severa do que a própria paciente.



    É importante destacar que a pena privativa de liberdade não pode desconsiderar o impacto humano e social da separação materno-filial. (doc. 52, pp. 4-6).  



    Ao final, requer:  



    Por tais motivos, requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário a fim de se conceder a ordem de prisão domiciliar à agravante, por ser genitora de filhos menores de doze anos. (doc. 52, p. 7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Analisando os pedidos de prisão domiciliar no curso de execuções definitivas, a jurisprudência desta Corte Superior assentou o posicionamento segundo o qual “a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha” (HC n. 366.517/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016). 2. A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse. 3. No caso, não foi comprovado que a agravante é imprescindível ao cuidado dos filhos menores de 12 anos de idade ou que os cuidados necessários a eles não pudessem ser supridos por outras pessoas, sendo forçoso, para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias, o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento que não se coaduna com a estreita via de cognição do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (doc. 44, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Para além do necessário reexame de provas, relacionado à alegação de imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, a paciente “[...] encontra-se em cumprimento de pena no regime fechado” (doc. 45, p. 2 – grifei). Assim, não cumpre o requisito objetivo do art. 117, III, da Lei de Execução Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. As instâncias anteriores, ao analisarem detidamente a situação, enfatizaram que, além do não preenchimento dos requisitos legais da prisão domiciliar – art. 117, III, da LEP –, não restou demonstrada a imprescindibilidade da paciente no cuidado dos filhos. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à demonstração da imprescindibilidade da Paciente aos cuidados da criança, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 231.622 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 218.447 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/3/2023 – grifei).  



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de prisão domiciliar a mãe que cumpre pena definitiva em regime fechado. Impossibilidade. 3. O recolhimento em prisão domiciliar de mães com filho menor e/ou portador de doença, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da pena em regime aberto. Precedentes. 4. Agravo improvido. (HC 248.377 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/12/2024 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 217.380 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/10/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de julho de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator